Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708646-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada por ELIZETE BATISTA DE FARIA em desfavor da ora agravante, determinou a expedição do mandado de verificação e de despejo compulsório de toda a área abrangida pelo Lote 05 e Loja 03, nos seguintes termos (ID 228362731, do processo originário): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença com pedido de despejo compulsório do imóvel comercial localizado no SMPW, quadra 01, lote 05, loja 3, Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way). Expedido o mandado, a parte requerida, por meio de seu patrono, compareceu ao balcão desta serventia e entregou voluntariamente as chaves do imóvel, possibilitando a imissão da autora na posse do bem. Ocorre que ao chegar ao local, a parte autora narra que imóvel foi entregue em estado de total deterioração. Segundo narra: a começar pela porta de entrada que foi substituída por outra, provavelmente comprada em ferro velho, que sequer permitia o acesso ao interior do imóvel. Ainda, foi constatado uma construção de uma parede na parte dos fundos da loja, com o objetivo de integrar o espaço à área invadida pela executada. Dessa forma, pleiteia: “a. Seja determinada a desocupação imediata da área da loja que não foi desocupada pela parte executada, em cumprimento à ordem judicial, com expedição de mandado de desocupação a ser cumprido por Oficial de Justiça, com auxílio de força policial, se necessário. b. Seja determinada a demolição da parede construída pela parte executada, que impede a desocupação integral do imóvel, bem como o fechamento do muro do fundo que foi quebrado para dar acesso à área invadida, com a consequente restauração do imóvel ao estado anterior à prática dos atos ilegais. c. Seja a parte executada condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão da deterioração do imóvel, incluindo a troca da porta e demais danos constatados, bem como pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização integral do imóvel. d. Seja reconhecida a litigância de má-fé da parte executada, com a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da ordem judicial, da deterioração do imóvel e da construção de estruturas ilegais, demonstrando conduta processual desleal e atentatória à dignidade da justiça. e. Seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apuração da conduta do advogado da parte executada, em razão de sua participação em atos ilegais e antiéticos, conforme demonstrado nos autos. f. Sejam oficiados a Defesa Civil, a Administração Regional do ParkWay e o DF Legal, para que tomem as providências cabíveis em relação à invasão e às construções irregulares realizadas pela parte executada, bem como para avaliação dos riscos estruturais das lojas da exequente, conforme laudo técnico em anexo”. É o relatório. Decido. É incontroverso a necessidade de desocupação de toda a área corresponde a SMPW, quadra 01, lote 05, loja 3, Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way). Dos vídeos e fotos anexados pela parte autora, constata-se que a parte requerida realizou a construção de um muro com o objetivo de delimitar e ocupar a área dos fundos da loja, provavelmente com o objetivo de obter a posse de área que em tese não estaria nos limites da loja. Ocorre que é evidente a manobra de se utilizar de um muro contíguo à estrutura da loja, com acesso pelos fundos, o que demonstra que não houve desocupação de toda a área. Tanto é verdade, que colocou na frente da porta principal um aviso de que estaria funcionando nos fundos da loja Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado de verificação e de despejo compulsório de toda a área abrangida pelo lote 05 e loja 03 em questão, referente a toda a sua extensão, incluindo a área dos fundos irregularmente ocupada pela requerida. Autorizo o auxílio de força policial, se necessário. Também, faça constar o contato da parte autora e seu patrono para que possam acompanhar e auxiliar na diligência. Eventual custos com a demolição da área poderá ser realizada pela parte autora e cobrada nos presentes autos. Já valores atinentes a reparos do imóvel decorrentes do mau uso e deterioração do imóvel, deverão ser objeto de ação autônoma, pois extrapolam os limites da lide. Quanto aos demais pedidos, tenho que em relação a condenação por litigância de má-fé, primeiro deve-se aguardar o resultado da diligência e prévio contraditório da parte requerida, o que, desde já, fica intimada para manifestação em 15 dias. Por fim, quanto aos pedidos de expedição de ofício à OAB, Defesa Civil DF Legal e Administração Regional do ParkWay, são todas diligências que a própria parte poderá realizar, sem necessidade de intervenção judicial. Cumpra-se, mediante expedição de mandado de desocupação compulsória”; Em suas razões recursais (ID 69614038), afirma que foi ajuizado cumprimento provisório de sentença postulando a desocupação do imóvel denominado Núcleo Rural Vargem Bonita, Quadra 01, Lote 05, Loja 03, Brasília – DF. Menciona que a ação de despejo não transitou em julgado, sendo objeto do Recurso Especial. Informa que a agravante desocupou voluntariamente o imóvel. Menciona que a agravada/autora alegou, no juízo de origem, que não houve a desocupação integral do imóvel, uma vez que o bem permanece parcialmente ocupado, tendo formulado pedido desocupação imediata da parte remanescente e a demolição da parede construída, bem como fechamento do muro do fundo que foi alterado. Defende que o juízo de origem, extrapolando os limites da lide, determinou a desocupação de toda a área abrangida pelo Lote 05 e Loja 03, incluindo a área dos fundos irregularmente ocupada pela ré, uma vez que se trata de bem público. Menciona que a agravada construiu na parte posterior ao lote 03, que é área pública, todavia, referida área não é objeto do presente processo. Afirma que a agravada exerce legitimamente a posse da parte dos fundos do imóvel locado, que não é abrangido pelo contrato de locação, uma vez que obteve autorização administrativa para ocupação do espaço, conforme alvará de funcionamento. Aduz que a decisão é nula, uma vez que foi prolatada sem oportunizar à agravante se manifestar. Defende que se trata de decisão extra petita, uma vez que a área não está abrangida pelo contrato de locação. Menciona que a agravada não pode pleitear em juízo direito alheio, já que o imóvel pertence ao Distrito Federal. Verbera que os acréscimos realizados ao final da Loja 03, em bem público, foram construídos exclusivamente pela agravante, sendo, portanto, legítima ocupante do espaço. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do mandado de desocupação compulsória da Loja 03-B, contínua ao imóvel objeto da lide, mas diverso do objeto do contrato de locação, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 68405937) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja obstado o cumprimento do mandado de despejo compulsório “de toda a área abrangida pelo lote 05 e loja 03 em questão, referente a toda a sua extensão, incluindo a área dos fundos irregularmente ocupada pela requerida”. Afirma que se trata de área pública, que não está abrangida pelo contrato de locação. Compulsando os autos de origem, verifico que o juiz determinou a expedição do mandado de despejo, contudo, antes do seu cumprimento, a agravante/ré procedeu à devolução das chaves do imóvel. A agravada/autora informou ao juízo que houve a construção de uma parede no fundo da loja, visando impedir a desocupação completa da área. Afirma, assim, que houve a entrega apenas parcial do imóvel. Postulou: a) a desocupação imediata da área da loja que não foi desocupada pela parte executada; b) que seja determinada a demolição da parede construída pela parte executada, que impede a desocupação integral do imóvel, bem como o fechamento do muro do fundo que foi quebrado para dar acesso à área invadida, com a consequente restauração do imóvel ao estado anterior; c) pedido de indenização e expedição de ofício à OAB (ID 226342049, na origem). A decisão agravada concedeu parcialmente os pedidos da autora para determinar a expedição do mandado de despejo de toda a área abrangida pelo lote 05 e loja 03, referente a toda a sua extensão, incluindo a área dos fundos irregularmente ocupada pela ré. A agravante apresentou petição, na origem, informando que procedeu ao fechamento da parte posterior da loja e procedeu à sua desocupação, levantando “meia-parede” contígua a uma parece já existente no local, exatamente para preservar aquela que é a Loja 03, isolando-a dos acréscimos realizados pela ré ao longo dos anos, os quais estão em área pública” (ID 228400724, na origem). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que é fato incontroverso que a agravante construiu uma parede no fundo da loja, que deveria ter sido integralmente desocupada. A própria agravante afirma que construiu uma “meia-parede” para delimitar o espaço da loja locada do espaço da área por si invadida aos fundos do imóvel. O fato é que, ao que tudo indica, a parede não existia ao tempo em que a locação foi realizada. Além disso, já havia sido expedido ordem de despejo quando a construção da parede se efetivou, conforme vídeos juntados nos autos de origem (ID 228351875 ao ID 228355325, na origem), o que indica uma resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Conforme bem ponderou o juízo de origem, o apossamento da área dos fundos da loja se deu de forma “irregular, utilizando-se inicialmente da posse da loja 5 que tinha a qualidade de locatária e, logo em seguida à ordem de despejo, apossou-se da área dos fundos como forma de burlar a determinação do juízo”. Do mesmo modo, o alvará de funcionamento foi expedido em favor da agravante abrangendo o imóvel locado; além disso, refere-se ao período em que a locação estava vigendo. Não procede a alegação de que a decisão agravada foi proferida sem observância ao art. 10 do CPC, uma vez que a agravante já tinha conhecimento da determinação de despejo contida na sentença, tendo, inclusive, recorrido a respeito, alegando a ausência de intimação pessoal. Assim, nesta fase superficial, entendo que o juízo de origem está cumprimento a decisão transitada em julgado que determinou a desocupação integral do bem. Ademais, mostra-se verossímil, diante dos elementos constantes dos autos, a alegação da autora de que, a despeito da entrega das chaves, não houve a completa desocupação do imóvel, e de que a ré e agravante está ocupando área que constitui extensão do terreno da loja, da qual se apossou, para burlar a determinação do juízo a quo, conforme conclusão deste contida na decisão agravada. Salienta-se que a alegação da agravante de que a parte dos fundos da loja é área pública e não poderia ser abrangida pelo mandado de despejo, não deve ser discutida nos autos de origem, mas em ação própria. Com efeito, o processo já está em fase de cumprimento de sentença, momento processual em que já não há espaço para a dilação probatória e realização de perícia visando delimitar exatamente os limites de cada um dos imóveis. Além disso, a questão da posse de bem público e os limites do seu exercício não é objeto do título judicial, desse modo, referida discussão deve ser objeto de processo autônomo. O que se tem, neste momento processual, é que a ordem de despejo foi expedida e, portanto, deve ser cumprida em sua integralidade. Inclusive, há elementos indiciários fortes de que a agravante se recusa a cumprir a ordem judicial, opondo-se, desde o início, à desocupação do bem. Nesse contexto, não há plausibilidade no direito afirmado pela agravante, o que desautoriza a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora